Tribunal: TJDFT
Processo: 0701964-48.2024.8.07.0010
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Civil, administrativo e processual civil. Alvará judicial. Pretensão advinda de herdeira de falecida servidora pública local. Movimentação de crédito advindo de conversão em pecúnia de licença prêmio não usufruída em vida pela falecida. Levantamento. Procedimento de jurisdição voluntária. Via adequada. Desnecessidade de deflagração de inventário e partilha. Previsão legal.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que extinguira, sem julgamento do mérito, sob a ótica da inadequação da vida eleita, implicando situação de carência de ação, da ação de alvará judicial aviada por sucessora de servidora falecida almejando a movimentação de crédito trabalhista legado pela extinta e não percebido em vida, ao fundamento de que o montante legado ultrapassa o valor de 500 ORTN’s, devendo a postulação ser formulada no ambiente de ação de inventário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão cinge-se à aferição da viabilidade de levantamento, pela única herdeira, de montante originário de licença prêmio convertida em pecúnia, não recebida em vida por servidora pública, por meio de alvará judicial, independentemente do valor do crédito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A movimentação dos saldos de salários, vencimentos ou outras verbas de gênese trabalhista não auferidos em vida pelos respectivos titulares independe, por expressa autorização e previsão legal, de processo de inventário, partilha ou sobrepartilha, podendo ser movimentados pelos dependentes legalmente habilitados ou, na sua ausência, pelos sucessores legalmente estabelecidos em sede de procedimento especial de jurisdição voluntária, independentemente, ademais, do montante que alcançam, à medida que, por ficção legal, não integram o monte compreendido na herança (Lei no 6.858/80; CPC, art. 666).
4. Ante a natureza que ostenta, o crédito de origem trabalhista não integra o monte partilhável e sua movimentação prescinde, portanto, de inventário ou sobrepartilha, sendo assegurada seu levantamento aos dependentes ou herdeiros do extinto mediante a satisfação das exigências estabelecidas pelo legislador, consoante se afere disposto no artigo 1o da Lei 6.858/80, sendo bastante a autorização, consubstanciada no alvará judicial, editada pelo juízo sucessório no bojo de procedimento de jurisdição voluntária.
5. De acordo com a regulação legal, a movimentação dos saldos de vencimentos, salários e outros créditos trabalhistas legados por servidora falecida é condicionada tão somente à comprovação da subsistência da verba e da condição de dependente ou, na sua ausência, de sucessor legal do requerente, não se coadunando com a regulação legal conferida à questão a exigência de instauração de processo de inventário e partilha ou a demonstração da necessidade de levantamento do subsistente como pressupostos para deferimento da movimentação, afigurando-se, do mesmo modo, irrelevante para o acolhimento do pedido, satisfeitas as exigências estabelecidas pelo legislador, a eventual subsistência de processo sucessório autônomo.
6. Emerge do disposto no artigo 666 do CPC, aliado ao disposto no artigo 1o da Lei no 6.858/80, que a movimentação de valores devidos pelos empregadores aos empregados por parte dos dependentes ou sucessores, e não recebidos em vida pelos respectivos titulares, prescinde da deflagração de processo sucessório, não estando essa salvaguarda submetida, ademais, a condicionante pertinente ao montante legado, porquanto a limitação de valores como pressuposto para que sejam movimentados em sede de procedimento de alvará é adstrito a verbas de gênese diversa (Lei no 6.858/80, art. 2o).
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Pedido julgado procedente. Unânime.